Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700775-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACT INTERATIVA LTDA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O O comprovante de pagamento de ID 46106164 não corresponde à guia de recolhimento de ID 46070419. Há divergência no código de barras. Defiro o prazo de 48 horas para que o recorrente apresente o comprovante de pagamento correto correspondente à guia acostada ao processo. Atente-se o recorrente que não se está deferindo novo prazo para recolhimento do preparo. (e) Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito